Tribunal: TJDFT
Processo: 0738766-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. CONSULTA. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC – foi instituída pelo Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade gerenciar bancos de dados com informações e dados sobre testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil.
2. Em razão da natureza das informações presentes no sistema da CENSEC, afigura-se possível a utilização dele como meio de pesquisa para localizar bens da parte Executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não identificado nas consultas realizadas por meios típicos no processo.
3. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à CENSEC pressupõe a demonstração, pela parte Exequente, de que, embora tenha realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens da parte Executada, não obteve êxito em encontrá-los.
4. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.
5. Demonstrado que o credor se utilizou de todas as medidas típicas que estavam à disposição dele em busca da localização e da constrição de bens da parte Executada, sem lograr êxito, é possível a realização de consulta sobre escrituras públicas e procurações associadas à parte na CENSEC, a fim de descobrir bens dela em outras unidades da federação.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.